Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740925-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID41849934) interposto por NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA em desfavor do agravante, deferiu em parte a tutela de urgência vindicada pela requerente para determinar a suspensão da exigibilidade da parcela com vencimento no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme contrato anexado ao feito, e ainda a expedição de ofício para anotação de indisponibilidade sobre o imóvel sito à QSA 13, Lote 02, Taguatinga/DF, matrícula 9669 do 3o Ofício de Imóveis de Taguatinga. Eis o decisório combatido (ID 139355043 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação ajuizada por RESISTENCE CONSTRUTORA em desfavor de NEWTON RODRIGUES GUIMARAES, tendo sido proferida sentença de id 136563814, que reconheceu a existência de litispendência com o Processo n. 7078388-86.2022.8.07.0007 e extinguiu o feito sem resolução do mérito. A parte autora interpôs embargos de declaração de id 136814110, sustentando, em resumo: a) Inexistência de litispendência, porquanto o objeto da presente ação é a revisão do contrato de compra e venda de imóvel de id 135466581, no valor total de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), que deu origem a dois títulos executivos extrajudiciais como confissão de dívida, sendo um no valor de R$386.000,00 e outro de R$700.000,00; b) A parte requerida no presente feito ajuizou execução de título extrajudicial quanto ao título de R$386.000,00 (7078388-86.2022.8.07.0007), tendo sido ofertados embargos à execução (7078388-86.2022.8.07.0007), no qual concedido efeito suspensivo em relação ao referido título; c) O objeto da presente ação é mais amplo, porquanto pretende-se, no presente caso, a revisão do contrato, em suas cláusulas e penalidades, para que possa dar continuidade ao pagamento em condições e termos de forma onerosa. Quanto ao mérito da causa, sustenta, em síntese, que, em 08/09/21, firmou com os réus contrato particular de compra e venda de imóvel e benfeitorias, lavrando escritura em 23/02/22, restando acordado que o imóvel sito à QSA 13, Lote 02, Taguatinga/DF, matrícula 9669 do 3o Ofício de Imóveis de Taguatinga, seria vendido pelo valor de R$1.400.000,00. Acrescenta que o objetivo da aquisição era a construção e venda de apartamentos e lojas, tendo os vendedores informado que a situação legal do bem estaria dentro de padrões e normas exigidas para a construção civil, todavia, após o início das obras, além de se verificar a necessidade de reforço em toda a estrutura a fim de prevenir acidentes, foi surpreendida por fiscais da AGEFIS, que informaram que a obra estava embargada desde o ano de 2019, com várias multas, motivo da mora no pagamento dos títulos extrajudiciais, tendo o vendedor concedido prazo para pagamento de forma parcelada, todavia, agindo de má-fé, ajuizou a ação de título executivo extrajudicial em comento. Em razão do exposto, requer, conforme emenda de id 136050693, a concessão de tutela de urgência: “a) PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA PARCELA VINCENDA DIA 08/09/2022, NO VALOR DE R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) até o julgamento do mérito. b) E DECLARAR A DESCARACTERIZAÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS resultantes do contrato de compra e venda, por ausência dos pressupostos inerentes aos títulos autônomos, VISTO QUE NÃO POSSUEM AUTONOMIA DIANTE DA AUSÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS ANTE A VINCULAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE ORIGEM. c) Seja oficiado o cartório respectivo de registro de imóveis - 3o cartório de registro de imóveis de Taguatinga – DF, para que conste a restrição judicial a fim de que se impeça de transferir o imóvel para terceiros ou para o VENDEDOR; c) liminarmente, seja vedada a venda ou qualquer outro ônus que possa a ré gravar no imóvel, junto ao seu registro e propriedade, devendo ser deferida a manutenção na posse do imóvel em nome da autora até final do litígio.” É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, merecem acolhimento os embargos de declaração apresentados pela parte autora, porquanto se verifica que, na hipótese, a despeito do ajuizamento de embargos à execução, estes contemplam apenas a questão relativa a um dos títulos extrajudiciais, sendo que, na presente ação, a autora visa a revisão de todo o contrato, com adequação das cláusulas contratuais em razão de alegado inadimplemento da requerida, de modo que não há falar em identidade de pedidos e, portanto, em litispendência. Assim, nos termos do art. 1.022 do CPC, acolho os embargos de declaração para, sanando o vício indicado, admitir o processamento do feito. Passo a apreciar o requerimento de antecipação de tutela. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho que resta configurada a probabilidade do direito no que se refere à existência de ônus sobre o bem, conforme autos de infração da AGEFIS em relação ao imóvel objeto da lide (id 135466576), sendo que, nos termos do contrato de id 135466581, o requerido informou que o imóvel seria entregue livre de quaisquer ônus, taxas, multas ou despesas. Quanto à urgência, resta evidente que a cobrança do valor residual de R$700.000,00, sem a possibilidade de conclusão da edificação, indica a existência de perigo de danos ao autor, que pode ter seu prejuízo majorado. Anote-se, por oportuno, que a presente decisão não possui caráter definitivo, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme nos termos do art. 296 do CPC, de modo que, evidenciada nos autos eventual circunstância que indique o esvaziamento dos requisitos supra indicados, a determinação poderá ser revista. De outro norte, incabível, em sede de antecipação de tutela, a declaração de “descaracterização dos títulos extrajudiciais”, como quer a autora, devendo a questão ser apreciada após a devida dilação probatória. Assim, ACOLHO EM PARTE o pedido para, nos termos do art. 300 do CPC, determinar a suspensão da exigibilidade da parcela com vencimento no valor de R$700.000,00, conforme contrato de id 135466581, determinando, ainda, a expedição de ofício para anotação de indisponibilidade sobre o imóvel sito à QSA 13, Lote 02, Taguatinga/DF, matrícula 9669 do 3o Ofício de Imóveis de Taguatinga. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Restando infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no sistema CEMAN deste Tribunal e no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal nos endereços encontrados nos sistemas anteriormente indicados, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. [...] Cite(m)-se. Intime(m)-se. (grifos do original) Inconformado, aduz o recorrente a existência de litispendência, em razão de o agravante ter ajuizado, em desfavor da agravada, duas ações de execução de título extrajudicial. Noticia que a primeira execução possui como objeto a nota promissória exigível a partir de 8.3.2022, que alcança o quantum de R$ 284.030,02 (duzentos e oitenta e quatro mil e trinta reais e dois centavos), tendo a recorrida protocolado os embargos à execução no 0713042-19.2022.8.07.0007, com base no argumento de que o contrato de compra e venda que vincula as partes está maculado de vícios, tornando o título inexigível. Quanto ao segundo feito executivo citado, relata que tem como objeto a segunda nota promissória firmada pela recorrida, e, em contrapartida, esta propôs uma exceção de pré-executividade. Ressalta que a ação revisional da origem foi protocolada pela agravada em 31.08.2022 e recebida em 24.09.2022, enquanto as ações de execução movidas pelo agravante foram recebidas, respectivamente, em 12.05.2022 e 23.09.2022, de modo que a ação da origem deve ser extinta em virtude da clara litispendência. Arrazoa pelo reconhecimento da inadequação da via eleita, pois, a seu ver, a agravada deveria ter se valido da ação de embargos à execução, e não de uma ação revisional. Defende a incompetência do Juízo para examinar os pedidos revisionais, haja vista a conexão entre os embargos à execução no 0713042-19.2022.8.07.0007 e a demanda revisional da origem, devendo esta última ser remetida para o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. No mérito, pontua a impossibilidade de discussão do contrato de compra e venda ante a vinculação das notas promissórias à escritura pública do referido negócio jurídico, uma vez que esta substituiu a avença anterior para todos os efeitos, tanto que é a causa debendi dos aludidos títulos. Verbera a inexistência de ônus atrelado ao imóvel objeto do litígio, pois “Consta na escritura pública de compra e venda firmada pelas partes, datada de 23/02/2022, que a agravada, outrora compradora, ‘dispensava, por sua conta e risco, a apresentação da certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda do Distrito Federal, em nome do alienante’ e que ‘se responsabilizava pelo pagamento dos débitos tributários vincendos, relativos ao imóvel de que trata esta compra e venda’”. Relata a existência de um débito fiscal na data da celebração do negócio jurídico, mas que foi objeto de parcelamento, mencionado na referida escritura pública, e está sendo pago regularmente. Acrescenta que foram lavrados três autos de infração em 8.7.2022, ou seja, posteriormente ao pacto entabulado entre as partes e, por isso, de responsabilidade da agravada. Nesse contexto, pondera que o inadimplemento da obrigação por parte da agravada não se deu por supostos ônus atrelados ao imóvel, mas sim por sua má-fé, pois recebem o bem livre de embaraços e tinha conhecimento da existência da multa parcelada decorrente da Secretaria de Obras, conforme teor da escritura pública de compra e venda. Acerca da alegação da autora de necessidade de reforço estrutural no imóvel, o agravante afirma que, para o projeto original, a estrutura do imóvel se encontra em estado regular, não podendo suportar o ônus da mudança no projeto pela agravada. Assim, entende que as alegações da requerente carecem de verossimilhança a justificar a medida liminar deferida pelo Juízo a quo. Aponta, por fim, a existência de risco de dano em seu desfavor diante da determinação do Magistrado Singular de suspender a exigibilidade da parcela de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), pois possui idade avançada. Pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão hostilizada. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos a tanto necessários. A demanda originária ostenta como objeto o contrato particular de compra e venda do imóvel sito na QSA 13, Lote 02, Taguatinga, em 08.09.2021, no qual consta o agravante Newton Rodrigues Guimarães como vendedor e a agravada Resistence Construtora Ltda como adquirente, pelo valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), que seria pago em duas parcelas de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo a primeira até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura e, a segunda, em até 180 (cento e oitenta) dias do pagamento da primeira parcela, não havendo detalhamento acerca da forma de pagamento. Incontroverso que tal negócio deu origem a dois títulos executivos extrajudiciais como confissão de dívida, consignados na escritura pública que formalizou o ajuste (ID 41849941, pgs. 39/41), quais sejam, as notas promissórias de ID 41849942 (pg. 18), no valor de R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais), relativo ao remanescente da primeira parcela, com vencimento em 08.03.2022, e outra no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com vencimento em 08.09.2022 (ID 41849943, pg. 16), correspondente à prestação final. Tem-se, ainda, que o agravante ajuizou duas execuções de título extrajudicial, tendo como objeto os respectivos títulos – processos no 0708388-86.2022.8.07.0007 (proposto em 11.05.2022) e no 0718123-46.2022.8.07.0007 (movida em 19.09.2022) –, enquanto a ação revisional foi protocolada em 31.08.2022. Além disso, tem-se que a executada, ora agravada, naqueles feitos executivos, ofertou embargos à execução no 0713042-19.2022.8.07.0007, tendo sido deferido efeito suspensivo em favor da embargante pelos seguintes fundamentos: [...] 3. Defiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução está garantida por condição resolutiva inscrita à margem da matrícula do bem (R.20). Ademais, estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ao menos em juízo de cognição sumária) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, do CPC). Isso porque, tem-se do contrato de compra e venda do imóvel que o bem deveria ter sido entregue ao comprador livre de quaisquer ônus (cláusula 1a, § 1o, id. 135910431). Contudo, pende resposta da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF, a respeito de eventuais gravames sobre o bem (id. 131026558). Para além disso, as partes estão a litigar em ação de conhecimento (0716925-71.2022.8.07.0007), na qual o objeto é o mesmo contrato que ensejou a ação de execução (questão prejudicial externa), fato esse suficiente para estancar o curso da execução (art. 313, V, 'a', do CPC). ~ 4. Faça-se constar na execução (processo no 0708388-86.2022.8.07.007) o recebimento destes embargos no efeito suspensivo, para que não sejam praticados atos de expropriação, devendo permanecer em pasta própria até ulterior deliberação. (ID 41849946, pg. 9 – grifo nosso) De um juízo de cognição sumária, não vislumbro a alegada litispendência, incompetência do Juízo Singular e inadequação da via eleita alvitradas pelo recorrente. O instituto da litispendência reclama a existência de repetição de ações, mediante a ocorrência de exata identidade entre as partes, as causas de pedir, próxima e remota, e os pedidos, mediato e imediato (art. 301, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). No caso, a despeito da ação revisional da origem, proposta pela agravada em desfavor do agravante, e das execuções manejadas pelo agravante contra a agravada, ostentarem os mesmos litigantes e a mesma causa de pedir remota, qual seja, o negócio de compra e venda firmado entre eles tendo como objeto imóvel localizado na QSA 13, Lote 02, Taguatinga/DF, evidente que as razões suscitadas e os seus objetos são distintos, pois, enquanto a ação originária promovida pela recorrida tenciona a revisão das cláusulas contratuais em decorrência de suposto inadimplemento do réu, as citadas execuções se amparam na exigibilidade e certeza dos créditos retratados nos respectivos títulos de crédito. Destaque-se, ainda, o teor do § 1o do art. 784 do Diploma Processual Civil: “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. De igual modo, não há pertinência para se aventar a conexão entre as demandas a atrair o reconhecimento da incompetência do Juízo a quo, com base no art. 55 do CPC, pois, como já ressaltado, o fato de as lides reportadas emergirem da mesma relação jurídico-obrigacional não resulta na sua identidade mútua passível de reunião para processamento e julgamento simultâneo. A causa de pedir próxima e os pedidos são inexoravelmente diversos. Quanto ao argumento de que a ação revisional proposta pela agravada reagita fundamentos já veiculados em sede de embargos à execução, adoto fundamento jurídico preciso de lavra do eminente Desembargador Teófilo Caetano, ao examinar querela similar, nos autos da Apelação Cível no 2013.01.1.095004-3: É inexorável que a aludida ação revisional e ação de embargos do devedor em epígrafe ostentam a mesma causa de pedir remota, pois ambas têm como lastro subjacente o contrato de arrendamento mercantil que firmaram os litigantes. Contudo, as lides, emergindo desse negócio jurídico, não ostentam identificação quanto às causas de pedir próxima e aos pedidos nelas formulados. Ora, os embargos à execução consubstanciam ação incidental de cunho eminentemente defensivo, pelo qual os apelantes objetivam infirmar a exigibilidade a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito exequendo, além, de informar o montante que alcançara, tendo, como causa de pedir, portanto, o reconhecimento da insubsistência da pretensão executiva ou, alternativamente, do valor que representa seu objeto. Em contrapartida, a revisional do contrato ostenta como causa de pedir próxima a imputação de ilicitudes às cláusulas financeiras do arrendamento e está volvida à afirmação das ilegalidades e à satisfação das obrigações convencionadas de acordo com os parâmetros que reputam os apelantes como lícitos e legítimos. No que concerne à alegação do agravante de que as notas promissórias são vinculadas à escritura pública, e não ao instrumento particular de compra e venda, pois aquela escritura substituiu o contrato para todos os efeitos, pondo-se como a causa debendi dos aludidos títulos, tal argumento não merece acolhida neste momento embrionário da análise. O art. 108 do Código Civil estipula que a escritura pública é essencial para a validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Na espécie, extrai-se da escritura pública em questão, lavrada em 23.08.2022, a quitação dada pelas partes do valor de R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais), sobejando a obrigação de pagar no importe de R$ 1.086.000,00 (um milhão e oitenta e seis mil reais), que se daria mediante duas notas promissórias vinculadas ao negócio jurídico de compra e venda. Há, igualmente, menção expressa no documento de que a outorgada compradora, ora agravada, “a) se responsabilizava pelo pagamento de débitos tributários vincendos, relativos ao imóvel de que se trata esta compra e venda; b) que dispensava, por sua conta e risco, a apresentação da certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda do Distrito Federal, em nome do alienante; c) que aceitava esta escritura pela forma nela expressa” (ID 41849941, pg. 41). Todavia, a narrativa da exordial é no sentido de que, na ocasião de fiscalização da AGEFIZ das obras realizadas no imóvel, foi surpreendida com a informação de que a obra estava embargada desde 2019 e com diversas multas. A anuência da compradora na oportunidade da lavratura da escritura pública se referiu tão somente aos débitos vincendos, havendo ainda disposição expressa no instrumento particular, firmado entre os litigantes em 08.09.2021, no parágrafo primeiro da Cláusula Primeira, de que “OS VENDEDORES declaram que o terreno acima descrito será entregue AOS COMPRADORES LIVRE E DESEMBARAÇADO de quaisquer ônus, QUAISQUER TAXAS, IMPOSTOS, CONDOMÍNIO E/OU IPTU, MULTAS, assim como quaisquer DESPESAS e/ou COBRANÇAS retroativas à firmação deste instrumento judiciais ou extrajudiciais, inexistindo, em relação a eles, ações reais ou pessoais”. E, no parágrafo segundo do mesmo item: Resta acordado entre as partes que as benfeitorias incorporadas ao imóvel, as quais correspondem a projetos devidamente aprovados junto aos órgãos competentes, conforme consta no alvará de construção no 501/2021, e executadas pelo VENDEDOR correrão por sua conta e risco, sendo este o responsável pela qualidade dos materiais empregados e pela solidez da edificação ora adquirida, podendo inclusive ser chamado a responder administrativamente e ou judicialmente pelos prejuízos que eventualmente causar sena [sic] nas esferas cíveis e ou criminais, inclusive perante terceiros”. Cediço que a promessa de compra e venda de imóvel consiste num contrato preliminar, com o escopo de estabelecer os termos essenciais que irão reger a formalização futura do negócio jurídico que, na hipótese de transferência de direito real sobre imóvel, será efetuado mediante escritura pública de compra e venda, que substituirá a avença anterior pelo efetivo contrato, podendo ratificar ou modificar o primeiro. Nesse contexto, o argumento do agravante (outorgante vendedor) é insuficiente para afastar a probabilidade do direito da autora vislumbrada na decisão combatida, haja vista constar da própria escritura pública a responsabilização da outorgada compradora pelos débitos vincendos, a inferir que quaisquer eventuais ônus, taxas e cobranças retroativas permaneceriam sob a responsabilidade do vendedor, em consonância com os termos do pacto de compra e venda firmados no primeiro momento. Os documentos relativos ao ID 41849941 (pgs. 91/102) denotam que o agravante (outorgante vendedor) foi autuado por agentes do DF Legal, por descumprimento do auto de embargo à obra no D-045104-OEU, lavrado em 21.08.2019, que ensejou: i) o auto de infração no D 045111-OEU, em dezembro de 2019; ii) o auto de infração no D885743-OEU, em junho de 2021, com aplicação de multa em dobro; e, por fim, iii) o auto de interdição D885745-OEU, em 01.06.2021, ou seja, três meses antes da assinatura do instrumento particular de compra e venda do imóvel. Portanto, em um juízo incipiente, a decisão combatida mostra-se escorreita, ante a demonstração pela parte autora dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que seja suspensa, nesta fase embrionária do curso processual, a exigibilidade da derradeira parcela de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), notadamente por estar a agravada impossibilitada de sequer concluir a edificação, diante dos fatos aqui reportados, com risco de majoração do seu prejuízo. Ademais, a determinação do Magistrado Singular para expedição de ofício para anotação de indisponibilidade na matrícula do imóvel mostra-se razoável, visto que afasta eventual prejuízo a terceiros enquanto a controvérsia sobre o bem não alcance desate definitivo. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador